Tribunal: TJDFT
Processo: 0734496-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA COMO MEIO DE LOCALIZAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ordem de indisponibilidade de bens da parte devedora via CNIB. O recorrente sustenta a possibilidade de utilização da CNIB como medida excepcional, diante do esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens, com fundamento no art. 139, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível a utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) como meio de localização e constrição patrimonial de devedor em fase de cumprimento de sentença, após frustradas outras diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Provimento no 39/2014 do CNJ institui a CNIB com a finalidade de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade já determinadas por magistrados e autoridades administrativas, não sendo destinada à busca ou localização de bens penhoráveis.
4. O sistema não constitui instrumento de consulta patrimonial ou de rastreamento de bens para satisfação de crédito, mas sim mecanismo de comunicação e integração das indisponibilidades já decretadas, a fim de impedir a alienação de imóveis atingidos por ordem judicial.
5. O interessado pode realizar pesquisas diretamente nos cartórios de registro de imóveis, mediante o pagamento dos emolumentos correspondentes, sendo incabível a utilização da CNIB como forma de evitar tal custo, sob pena de desvio de finalidade.
6. O art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias, não confere legitimidade para ampliar o escopo de sistemas criados para finalidades distintas, como no caso da CNIB.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, não se presta à localização de bens penhoráveis, mas apenas à comunicação de ordens de indisponibilidade já decretadas.
2. O uso da CNIB como ferramenta de pesquisa patrimonial constitui desvio de finalidade e não encontra amparo no art. 139, IV, do CPC.
3. A busca por bens imóveis deve ser realizada pelos meios ordinários, mediante solicitação direta aos cartórios de registro de imóveis, com o pagamento dos emolumentos devidos.